Tribunal: TJES
Processo: 0025283-73.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025283-73.2012.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: ALESSANDRA COELHO LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA REVOGAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação, afastou a condenação ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, mantendo, porém, a condenação ao pagamento do décimo terceiro vencimento à servidora contratada temporariamente no período de 20/01/2009 a 31/12/2009, com base na Lei Complementar Municipal nº 001/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação posterior da LC nº 001/94 afasta o direito da servidora ao décimo terceiro vencimento previsto em seu art. 250; (ii) estabelecer se, em se tratando de contrato temporário, o servidor faz jus ao pagamento da verba quando havia previsão legal vigente à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio do tempus regit actum determina que a lei aplicável à relação jurídica é a vigente no momento da contratação, não sendo a revogação normativa posterior apta a suprimir direito já incorporado.

4.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, assegura a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, fundamentos que impedem a retroatividade da lei para prejudicar situação jurídica consolidada.

5.
O art. 250 da LC nº 001/94, vigente durante todo o período contratual da agravada, previa expressamente o direito ao décimo terceiro vencimento, consolidando a obrigação do Município.

6.
O STF, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551 da repercussão geral), fixou tese vinculante segundo a qual servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou contratual em sentido contrário, hipótese que se verifica no caso concreto.

7.
A jurisprudência pátria confirma a obrigatoriedade de pagamento da verba quando existente norma municipal vigente à época da contratação que a assegure, em consonância com o Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A lei vigente ao tempo da contratação rege integralmente a relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o servidor temporário.

2.
A revogação normativa posterior não afasta direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, em observância ao direito adquirido e à segurança jurídica.

3.
O pagamento do décimo terceiro vencimento é devido ao servidor temporário quando houver previsão legal expressa vigente à época da contratação, conforme fixado no Tema 551 do STF.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do TJES
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES,
___
de ___
de
20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025283-73.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ALESSANDRA COELHO LEITE

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025283-73.2012.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: ALESSANDRA COELHO LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA REVOGAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação, afastou a condenação ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, mantendo, porém, a condenação ao pagamento do décimo terceiro vencimento à servidora contratada temporariamente no período de 20/01/2009 a 31/12/2009, com base na Lei Complementar Municipal nº 001/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação posterior da LC nº 001/94 afasta o direito da servidora ao décimo terceiro vencimento previsto em seu art. 250; (ii) estabelecer se, em se tratando de contrato temporário, o servidor faz jus ao pagamento da verba quando havia previsão legal vigente à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio do tempus regit actum determina que a lei aplicável à relação jurídica é a vigente no momento da contratação, não sendo a revogação normativa posterior apta a suprimir direito já incorporado.

4.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, assegura a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, fundamentos que impedem a retroatividade da lei para prejudicar situação jurídica consolidada.

5.
O art. 250 da LC nº 001/94, vigente durante todo o período contratual da agravada, previa expressamente o direito ao décimo terceiro vencimento, consolidando a obrigação do Município.

6.
O STF, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551 da repercussão geral), fixou tese vinculante segundo a qual servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou contratual em sentido contrário, hipótese que se verifica no caso concreto.

7.
A jurisprudência pátria confirma a obrigatoriedade de pagamento da verba quando existente norma municipal vigente à época da contratação que a assegure, em consonância com o Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A lei vigente ao tempo da contratação rege integralmente a relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o servidor temporário.

2.
A revogação normativa posterior não afasta direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, em observância ao direito adquirido e à segurança jurídica.

3.
O pagamento do décimo terceiro vencimento é devido ao servidor temporário quando houver previsão legal expressa vigente à época da contratação, conforme fixado no Tema 551 do STF.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do TJES
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 01
de dezembro
de
20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025283-73.2012.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: ALESSANDRA COELHO LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
revogação superveniente da Lei Complementar nº 001/94, que assegurava o pagamento do décimo terceiro vencimento à agravada,
desautoriza o pedido deduzido pel
o
agrava
nte
.

Sabe-se que
v
igora no ordenamento jurídico
brasileiro
o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual a lei aplicável para reger a relação jurídica é aquela vigente
no momento d
os fatos.

N
as palavras de Nelson Nery Júnior:

“
5. Efeito retroativo e efeito imediato. Distinção.

O efeito retroativo da lei nova é sua aplicação dentro do passado e o efeito imediato é a aplicação da lei nova dentro do presente (Roubier. Droit transitoire 2, n. 38, p. 177).
O nosso sistema proíbe a aplicação da lei nova dentro do passado, isto é, para os fatos ocorridos no passado.
Os fatos pendentes (facta pendentia) são, na verdade, os fatos presentes, regulados pela eficácia imediata da lei nova, vale dizer, que se aplica dentro do presente. A regra tempus regit actum não significa aplicação da lei do começo do processo.” (Código de Processo Civil Comentado, 17° Edição, 2018, Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery)

N
a hipótese
, a relação da
agravada
— estabelecida no período de 20/01/2009 a 31/12/2009 — encontra-se submetida à égide da LC nº 001/94,
vigente à época,
a qual, em seu art. 250, previa expressamente
que
“ao término do contrato ou em caso de sua rescisão, por conveniência da Administração, quando o prazo de duração do mesmo for superior a 30 (trinta) dias, o contratado fará jus ao décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo de serviço prestado”.

Assim, a revogação posterior do referido diploma não tem o condão de retroagir para suprimir direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora agravada, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O
Município desconsidera
o fato de
a servidora
ter laborado
integralmente sob regime jurídico que lhe assegurava o benefício, razão pela qual a posterior revogação normativa não atinge situação jurídica consolidada, sob pena de violação ao direito adquirido, ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Ademais,

a decisão está em consonância com o mais recente precedente vinculante de observância obrigatória fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1066677, sob o rito d
a
repercussão geral (TEMA n° 551), segundo o qual
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Eis a ementa do julgado
a que me reporto
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária,
demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

P
revisto
legalmente
o pagamento
do
décimo terceiro vencimento
à agravada

(art. 250 da Lei Complementar n° 001/94)
, de rigor a condenação do agravante ao pagamento da verba.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PAUDALHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TESE 551 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 542/04. APLICAÇÃO DA TESE 551 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2008, DEVIDOS. EVIDENCIADO O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2008. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO QUANTO ÀS DEMAIS VERBAS SALARIAIS. (ART. 373, II, DO CPC). REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA:

1) PARA REFORMAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2008, SENDO DEVIDO APENAS PROPORCIONALMENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL;

2) PARA QUE OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJAM APLICADAS DE ACORDO COM OS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DE NSº 8, 11, 15 E 20, DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESSE EG. TJPE;

3) PARA ESTABELECER QUE AS VERBAS HONORÁRIAS DEVERÃO SER FIXADAS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC.

4) PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.DECISÃO UNÂNIME.
[...]

(TJ-PE – Apelação Cível: 00002015120138171080, Relator: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 09/09/2024, Gabinete do Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (3ª CDP))

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA (ACT) DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE). PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE FÉRIAS INDENIZADAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FCEE. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS QUE POSSUEM DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE TRABALHO, ACRESCIDO DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL, BEM COMO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE, TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT), DE INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS INDENIZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO (ARTIGO 21, III E IV, DA LEI N. 16 .861/2015). CONSONÂNCIA COM TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000774-34.2024.8.24. 0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 11-02-2025).”

(TJ-SC – RECURSO CÍVEL: 50007743420248240074, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 11/02/2025, Segunda Turma Recursal)

Por tais razões,
nego provimento ao
agravo interno
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)